Tribunal: CARF
Processo: 10580.725710/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODAS AS ALEGAÇÕES.
O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo necessário que se responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os seus argumentos
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BOA FÉ.
A falta de retenção do tributo pelo responsável tributário não exclui a obrigação do beneficiário de oferecê­los à tributação. Contudo, constatado que o contribuinte elaborou sua declaração observando informações contidas no comprovante de rendimentos fornecido pela sua fonte pagadora, afasta­se a cobrança de multa punitiva decorrente do lançamento de ofício - Súmula CARF 73
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725710/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.302 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ITANA ARAÚJO VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE DA DECISÃO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODAS
AS ALEGAÇÕES.
O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja
fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo
necessário que se responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se
aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os seus
argumentos
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BOA FÉ.
A falta de retenção do tributo pelo responsável tributário não exclui a
obrigação do beneficiário de oferecê-los à tributação. Contudo, constatado que
o contribuinte elaborou sua declaração observando informações contidas no
comprovante de rendimentos fornecido pela sua fonte pagadora, afasta-se a
cobrança de multa punitiva decorrente do lançamento de ofício - Súmula
CARF 73
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA.
UNIÃO.
COMPETÊNCIA.
LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência
tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e
cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o
produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725710/2009-62
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725710/2009-62

RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS
DE URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA
TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora recebidos e exclusão das multas de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Buschinelli Sorrentino
(Suplente Convocado, ausente o Conselheiro Samis Antônio de Queiroz), Sonia de Queiroz
Accioly e Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 133 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Salvador (fls. 123 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito
tributário, em razão da classificação indevida de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual,
nos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725710/2009-62

tributário, no valor de R$ 154.905,91, incluída a multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos
e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Ministério Público do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Complementar
do Estado da Bahia no 20, de 08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV
em 1994, consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo
irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças salariais que
tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à tributação
exclusiva na fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias, em atendimento
ao despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006,
que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 2.140/2006. Foi atendido, também, o despacho do
Ministro da Fazenda publicado no DOU de 11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009, que dispõe sobre a forma de apuração do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
a) o lançamento fiscal teve como objeto verbas recebidas pelo impugnante a título de
diferenças de URV, que não representaram qualquer acréscimo patrimonial, mas sim o
ressarcimento por erro cometido pela fonte pagadora no cálculo da remuneração paga
no período de 1o de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001;
b) o referido erro ocorreu no procedimento de conversão de cruzeiro real para URV a
que eram submetidos os salários pagos aos membros do Ministério Público Estadual.
Tal procedimento tinha o intuito de preservar o ganho mensal, compensando as perdas
em face dos altos índices de inflação, o que evidencia a feição indenizatória da URV;
c) o acordo para o pagamento das diferenças de URV se deu através da Lei Estadual
Complementar no 20, de 08 de setembro de 2003, tendo o impugnante recebido tais
valores ao longo dos anos de 2004, 2005 e 2006;
d) a referida diferença consistiu apenas em correção do capital, ou seja, recomposição
de quantias que deveriam integrar a remuneração ao longo do tempo passado. Não
correspondeu a qualquer permuta do trabalho/serviço por moeda que configurasse a
natureza salarial. Assim, por ser mera atualização do principal, e por não ter sido
implementada em tempo certo, não deveria ser levada à tributação, haja vista o
entendimento doutrinário e jurisprudencial, que veda a tributação da correção
monetária;
e) a mera correção monetária não aumenta ou acresce patrimônio do contribuinte,
apenas lhe torna indene das perdas inflacionárias, portanto, não integra a base de cálculo
do imposto de renda;
f) havia um evidente caráter compensatório da URV desde sua gênese, e as diferenças
recebidas representaram uma reparação por danos, tendo clara natureza de indenização,
e não de salário. Dessa maneira, por não caracterizar aumento patrimonial, a verba
recebida não subsume nos conceitos de renda e proventos de qualquer natureza,
previstos no art. 43 do CTN;
g) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, deixou claro que o abono conferido aos
magistrados federais em razão das diferenças de URV tem natureza indenizatória, e que
por esse motivo está isento da contribuição previdenciária e do imposto de renda;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725710/2009-62

h) apesar da citada resolução ter sido dirigida à magistratura federal, é impositiva e
legítima a equiparação do tema por analogia às verbas recebidas pelos magistrados
estaduais, conforme preceitua o art. 108 do CTN. Negar o caráter indenizatório destas
verbas é afrontar o princípio constitucional da isonomia, não só na sua concepção geral,
mas, também, no que tange a tratamento diferenciado entre membros do Ministério
Público Federal da União e Estadual. Viola, também, o disposto no inciso II do art. 150
da Constituição Federal que proíbe o tratamento desigual entre os contribuintes que se
encontrem em situação equivalente;
i) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do imposto ao estabelecer no art. 3o da
Lei Estadual Complementar no 20, de 2003, a natureza indenizatória da verba paga.
Implementou todos os pagamentos sem qualquer retenção de IR e informou aos
beneficiários dos rendimentos a natureza desta parcela como indenizatória;
j) o sujeito passivo da obrigação de tributária, na condição de responsável, era a fonte
pagadora, que estava obrigada a reter o imposto. Desta forma, a discussão acerca da
classificação dos rendimentos pagos deveria ser travada entre o fisco federal e a fonte
pagadora. Entretanto, não se instaurou qualquer procedimento fiscal contra a fonte
pagadora, mas sim contra o impugnante, que sofreu os dissabores e ônus da ação fiscal,
inclusive com a imposição de multa de ofício e juros moratórios. ;
l) de forma transversa o Estado Membro devedor da obrigação mensal de retenção não
exauriu sua obrigação e gerou para o contribuinte o dever de pagar mais imposto;
consequentemente o Estado se beneficia com os acréscimos que sua inação causou.
Assim, ao lançar o tributo nos termos da autuação gera quebra da capacidade
contributiva do signatário;
m) o impugnante não agiu com intuito de fraude, simulação ou conluio, simplesmente
seguiu a informação prestada pela fonte pagadora, e fez constar em suas declarações de
rendimentos relativas aos períodos bases de 2004 a 2006 as parcelas recebidas como
isentas de tributação. Isto posto, mantida a exigência fiscal, deve-se observar o princípio
da boa-fé, da qual estava imbuído o impugnante, e afastar a exigência da multa de ofício
e juros de mora;
n) a informação prestada pela fonte pagadora estava fundamentada na Lei Estadual
Complementar no 20, de 2003, que dispunha acerca da natureza indenizatória das
diferenças de URV. Portanto, os valores declarados pelo impugnante trata-se de
informação lastreada em ato normativo expedido por autoridade administrativa, que se
enquadra na hipótese do inciso I do art. 100 do CTN. Assim, de acordo com o parágrafo
único do mesmo artigo, devem ser afastados a multa de ofício e os juros de mora;
o) o lançamento fiscal tributou isoladamente os rendimentos apontados como omitidos,
deixando de considerar os rendimentos e deduções já declarados, conforme determina o
art. 837 do RIR/1999. Caso fosse mantida a tributação das verbas recebidas, caberia
sujeitá-las ao ajuste anual, o que resultaria em um imposto devido menor;
p) nos anos de 1994 e 1998, a alíquota do imposto de renda que vigorava era de 25%, e
não as alíquotas de 26,6% e 27,5% aplicadas no lançamento fiscal;
q) parte dos valores recebidos a título de URV se referia à correção incidente sobre 13o
salários e férias indenizadas (abono férias), que respectivamente estão sujeitas à
tributação exclusiva e isentas, consequentemente, mesmo que prevalecesse o
entendimento do órgão fiscalizador, caberia a exclusão de tais parcelas na apuração da
base de cálculo sujeita ao lançamento fiscal;
r) os juros de mora constantes no cálculo da diferença de URV representam um
indenização pelos danos emergentes do não uso do patrimônio. Assim, os juros de mora
têm natureza distinta da originária do principal ao qual incidiu acessoriamente, porque
não se constituíram em aquisição de disponibilidade de renda, produto do trabalho
remunerado pelo Estado da Bahia;
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725710/2009-62

Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2o da Lei Complementar do Estado da Bahia no
20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário em 02/06/2010 (fls. 220), alegando, em breve síntese, que os valores
recebidos a título de diferenças da URV em razão de plano econômico consistiram em
recomposição ou correção de capital, não tributáveis, ante sua natureza indenizatória.
Assinala que a Decisão de piso não enfrentou a falta de legitimidade da União na
cobrança do tributo, por inconstitucionalidade, e não enfrentou alegação de quebra da capacidade
contributiva alegada em sede de Impugnação, o que caracteriza supressão de instância e fulmina
de nulidade a decisão, por ofensa ao direito de defesa.
Alega que a Decisão Recorrida feriu o princípio da Isonomia face a Resolução
245 do STF, que atingiu o Ministério Público Federal. Salienta seu entendimento de que a RFB
somente poderia autuar os promotores de Justiça das Unidades da Federação se obtivesse uma
declaração de Inconstitucionalidade da Resolução 245/2002 do STF.
Caso mantida a autuação, pede a correção das alíquotas aplicadas, relativas aos
anos calendários de 1994 a 1998, e que sejam deduzidos do valor recebido os valores legalmente
dedutíveis, e que sejam excluídas as parcelas isentas de tributação, relativas ao 13o salário e
férias indenizadas.
Assinala sua boa-fé bem como aponta para responsabilização da fonte pagadora.
Busca a exclusão da multa e dos juros de mora.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
A fls. 220, consta despacho da Serviço de Controle e Acompanhamento
Tributário– SECAT, da DRF/Salvador da RFB, abaixo reproduzida:
Embora o Aviso de Recebimento tenha se extraviado antes de seu escaneamento mas,
tendo em vista a data da intimação do resultado de julgamento, 13/05/2010 e o recurso
voluntário interposto em 02/06/2010, temos por tempestivo o recurso. Considerando,
ainda, por analogia o disposto no CPC, encaminhamos o processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para apreciação.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Das Nulidades
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725710/2009-62

O Impugnante alega existência de vícios que levam a nulidade da decisão
recorrida.
1 - Inicialmente, assinala que a Decisão de piso não enfrentou a falta de
legitimidade da União na cobrança do tributo, por inconstitucionalidade, e não enfrentou
alegação de quebra da capacidade contributiva alegada em sede de Impugnação, o que
caracteriza supressão de instância e fulmina de nulidade a decisão, por ofensa ao direito de
defesa.
Relativamente à temática da falta de legitimidade da União para cobrar IRRF,
insta ressaltar que a matéria foge absolutamente da lide administrativa, na medida em que a
autuação diz respeito, tão somente, ao Imposto Sobre a Renda.
Como é sabido, a atividade do julgador administrativo consiste em promover o
controle de legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do crédito
tributário, respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
O litígio instaurado com a defesa limita o exercício desse controle, e o limite se dá
com o cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardem relação direta e estrita com a
autuação.
Assim, essa matéria não deveria, nem ao menos, ter sido conhecida e examinada
no Julgamento de Piso.
Não obstante, o Julgador de 1o Grau conheceu e afastou a alegação de
impossibilidade de cobrança do tributo, afirmando que tanto a exigência do tributo, quanto o
julgamento do presente lançamento fiscal, são da competência exclusiva da União, como se
observa do R. Acórdão Recorrido (fls. 128/129):
Quanto à alegação de que o responsável pela retenção do imposto era a fonte pagadora,
cabe observar o Parecer Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, que dispõe
que a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF extingue-se no prazo
fixado para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física, e que a falta de
oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta última, a sujeita à exigência
do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de mora, conforme
abaixo transcrito:
(...)
Além disso, cabe observar que a exigência em foco se refere ao imposto de renda
incidente sobre rendimentos da pessoa física e não ao IRRF que deixou de ser retido
indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a exigência do tributo, quanto o
julgamento do presente lançamento fiscal, é da competência exclusiva da União.
Soma-se o fato de que a matéria inconstitucionalidade é afeta ao Poder Judiciário,
e foge das competências dos Julgadores administrativos.
Não houve nulidade ou supressão de instância, de forma a restar afastada essa
alegação de nulidade.
Mesmo que assim não fosse, urge registrar que a repartição do produto da
arrecadação entre os entes federados não altera a competência tributária da União para instituir,
arrecadar e fiscalizar o Imposto sobre a Renda. Em suma, o fato de o produto da arrecadação
ficar para o Estado não altera a competência tributária definida na Constituição, que é da União,
conforme de definido no art. 153, III.
O Parecer Normativo SRF n.o 1, de 24 de setembro de 2002, dispôs que,
verificada a falta de retenção da antecipação do imposto de renda pela fonte pagadora após a data
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725710/2009-62

fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, passa-se a exigir da pessoa física o imposto
que deveria ter sido retido e não foi, acompanhado de juros e multa, se for o caso. Verificando-se
que os rendimentos auferidos pelo Recorrente constaram da declaração de ajuste anual, sem que
tivesse havido a retenção de imposto na fonte, é de se concluir pela responsabilidade da pessoa
física beneficiária dos rendimentos quanto ao recolhimento do imposto sobre a renda não retido
pela fonte pagadora.
Ademais, a destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a
competência tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar
o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto da sua
arrecadação seja destinado aos Estados.
Relativamente à ofensa ao principio da capacidade contributiva, insta ressaltar que
o Acórdão atacado não abordou a nulidade alegada senão indiretamente, na medida em que
afastou as preliminares e o mérito da impugnação, mantendo a autuação.
É oportuno destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info
585).
A tese do STJ, acima transcrita, converge com o disposto no art. 29 do Decreto
n.70.235/1972,:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Por sua vez, informa o art. 31 do Decreto n. 70.235/1972:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais ,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
A leitura do art. 31 do Decreto n. 70.235/1972, acima transcrito, no que diz
respeito à obrigatoriedade de se referir a todas as razões de defesa suscitadas pelo impugnante,
deve ser feita de forma sistêmica com o art. 29, do mesmo diploma legal, bem assim, com o
entendimento do STJ, restringindo, assim, o dever do julgador de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Na espécie, resta constatado que a autoridade julgadora de primeira instância, com
o fito de formar a sua convicção. apreciou os argumentos trazidos pelo então Impugnante,
formando sua livre convicção, tendo encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua
decisão. Neste sentido, inclusive, confira-se a seguinte jurisprudência do STJ:
O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725710/2009-62

fundamentos por elas indicados. (NOTA DE RODAPÉ – Resp 684.311/RS, Rel. Min.
Carlos Meira, DJ 18.4.2006)
Neste sentido, o Acórdão 3302-006.582, de 26/03/2019, com ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2. EXCEÇÕES
PREVISTAS NOS ARTIGOS 62 DO ANEXO II DO RICARF.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 62 do Anexo II do
RICARF.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
DA DECISÃO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODAS AS ALEGAÇÕES.
O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja
fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo necessário
que se responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se aos fundamentos
indicados por elas ou a responder um a um todos os seus argumentos.
Também, os Acórdãos da C. CSRF o 9101-004.250, de 09/07/2019; no 9303-
004.331, de 04/10/2016; e 9303-008.189, de 21/02/2019, com ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
DECISÃO ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTOS DE
DEFESA. ENFRENTAMENTO DETIDO. DESNECESSIDADE. PRETERIÇÃO AO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há necessidade de que a decisão administrativa rebata um a um os
argumentos declinados pela defesa, desde que esteja baseada em fundamentos
claros, sólidos, suficientes e que possam ser compreendidos pelo contribuinte e que,
no seu bojo, demonstrem a incompatibilidade entre o entendimento que prevaleceu no
julgamento e o entendimento defendido pelo contribuinte.
Neste contexto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada
Soma-se a isso fato de que, como anteriormente mencionado, alegação de
inconstitucionalidade da aplicação da lei pela Autoridade Fiscal não deve ser conhecida pelo
CARF, com aplicação da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No mais, observa-se que a autoridade fiscal agiu pautada pelo princípio da estrita
vinculação à lei tributária, de modo que, sendo a hipótese legal subsumida ao caso concreto sob
análise, não há que se alegar, em sede de julgamento administrativo, afronta a princípios
constitucionais.
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, da mesma forma que a Decisão proferida
pelo Julgador de 1a Instância, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725710/2009-62

inexistindo demonstração de prejuízo à defesa (a robusta peça impugnatória e o recurso
demonstram a ausência de prejuízo e o pleno entendimento da lide administrativa), não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
2 - Ademais, o Recorrente alega que a Decisão Recorrida feriu o Princípio da
Isonomia face a Resolução 245 do STF, que atingiu o Ministério Público Federal. Salienta seu
entendimento de que a RFB somente poderia autuar os promotores de Justiça das Unidades da
Federação se obtivesse uma declaração de Inconstitucionalidade da Resolução 245/2002 do STF.
Quanto à temática, o R. Acórdão recorrido afirmou que:
Foi alegado, também, que caberia o reconhecimento da isenção com base na Resolução
do STF no 245, de 2002, que reconheceu a isenção do abono vinculado a diferenças de
URV conferido aos magistrados federais. Entretanto, tal resolução não pode ser
estendida às verbas pagas aos membros do Ministério Público Estadual, pois isto
resultaria na concessão de isenção sem lei específica. Não se poderia, também, recorrer
à analogia em matéria que trate de isenção, que está sujeita a interpretação literal,
conforme preconiza o art. 111, inciso II, do CTN.
O impugnante reclama isonomia de tratamento frente aos membros da esfera federal,
entretanto, trata-se de funcionários públicos sujeitos a leis específicas distintas, cada um
com suas peculiaridades. Observe-se, ainda, que o reconhecimento da isenção na esfera
federal decorreu de resolução no âmbito do poder judiciário federal, cujo alcance não
pode ser ampliado mediante a aplicação da analogia.
Correta a abordagem trazida pelo Julgador de Piso.
A C. CSRF, no Acórdão 9202-008.806, de 24/06/2020, acolhendo os fundamentos
do voto condutor do Acórdão no 9202-004.464, da lavra da Ilustre Conselheira Maria Helena
Cotta Cardozo assim decidiu:
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
(...)
A questão traz à baila a alegação de violação ao princípio da isonomia, tendo em vista
que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros da Ministério Público do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725710/2009-62

Entretanto, dito parecer é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será
demonstrado na sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação Superior Tribunal de Justiça, por meio
de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o abono
salarial tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“Na jurisprudência desta Casa, colho os seguintes precedentes, que sempre
distinguiram as hipóteses de percepção das diferenças remuneratórias da URV do
abono identificado na Resolução 245/STF: (...)” (STJ, Recurso Especial n.o
1.187.109/MA, Segunda Turma, Ministra Relatora Eliana Calmon, julgado em
17/08/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda
quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725710/2009-62

Acolhidos estes fundamentos como razão de decidir, a alegação de nulidade deve
ser afastada.
Do Mérito.
Resumidamente, o Recorrente insurge-se contra o lançamento ao enfoque de que
os valores recebidos a título de diferenças da URV em razão de plano econômico consistiram em
recomposição ou correção de capital, não tributáveis, ante sua natureza indenizatória.
Caso mantida a autuação, pede a correção das alíquotas aplicadas, relativas aos
anos calendários de 1994 a 1998, que sejam deduzidos do valor recebido os valores legalmente
dedutíveis, e que sejam excluídas as parcelas isentas de tributação, relativas ao 13o salário e
férias indenizadas.
Assinala sua boa-fé, bem como aponta para responsabilização da fonte pagadora.
Busca a exclusão da multa e dos juros de mora.
Vejamos como a Decisão de piso (fls. 126 e ss) tratou das alegações apresentadas
na defesa:
Primeiramente, cabe observar que os rendimentos objeto do lançamento fiscal foram
recebidos em decorrência da Lei Complementar do Estado da Bahia no 20, de 08 de
2003, que em seu art. 2o dispõe sobre “diferenças de remuneração quando da conversão
de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV”. A referida conversão era
realizada mês a mês no período de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001, e visava a
manutenção do valor real do salário. Verifica-se, portanto, que as diferenças
reconhecidas através da citada lei tinham, em sua origem, natureza eminentemente
salarial, por se incorporarem à remuneração dos membros do Ministério Público
Estadual. Tanto é assim, que as parcelas recebidas no devido tempo foram
espontaneamente oferecidas à tributação pelo contribuinte, que reconhecia a ocorrência
do fato gerador do tributo, nos termos do art. 43, inciso I, do CTN.
O recebimento extemporâneo de tais diferenças não altera sua natureza, mesmo que o
beneficiário tenha sido obrigado a recorrer à justiça, e que o acordo tenha sido
implementado mediante lei complementar. Tal entendimento está disciplinado no art. 56
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99, abaixo transcrito:
(...)
Observe-se, ainda, que a tributação não se restringe ao valor do principal, mas, também,
aos juros e atualização monetária.
Em razão das citadas diferenças terem sido recebidas acumuladamente, o imposto de
renda devido foi apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referiam tais rendimentos, conforme dispõe o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009.
(...)
Quanto ao art. 3o da Lei Complementar do Estado da Bahia no 20, de 2003, que dispõe
expressamente que as diferenças em questão são de natureza indenizatória, cabe lembrar
que o imposto de renda é regido por legislação federal, portanto, tal dispositivo não tem
qualquer efeito tributário. Além disso, deve-se observar que a incidência do imposto
independe da denominação do rendimento, e que as indenizações não gozam de isenção
indistintamente, mas tão somente as previstas em lei específica que conceda a isenção,
conforme previsto no art. 150, § 6o, da Constituição Federal.
O art. 55, inciso XIV, do RIR/99 dispõe claramente que tanto os juros moratórios,
quanto quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento, estão sujeitos à
tributação, a menos que correspondam a rendimentos isentos ou não tributáveis,
conforme abaixo transcrito:
(...)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725710/2009-62

Quanto à alegação de que não caberia a imposição de multa de ofício em razão do
impugnante ter agido de boa fé, seguindo informação prestada pela fonte pagadora, cabe
observar que a aplicação desta multa no percentual de 75% independe da intenção do
agente, conforme estabelecido no art. 136, do CTN. Não se trata da multa qualificada no
percentual de 150%, que depende da ocorrência de evidente intuito de fraude, conforme
previsto no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O impugnante recorreu também ao disposto no parágrafo único do art. 100 do CTN, que
prevê exclusão da imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, quando o contribuinte agiu
em conformidade com atos normativos expedidos por autoridade administrativa.
Entretanto, os informes de rendimentos fornecidos pelo Ministério Público Estadual não
têm caráter normativo, nem a autoridade administrativa emitente tem competência para
tratar de matéria tributária federal.
Conclusão
Dessa forma, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Correta a R. Decisão de 1a Instância, totalmente em consonância com a instrução
processual.
Relativamente à natureza jurídica dos valores declarados como isentos, a C.
CSRF, no Acórdão 9202-008.806, de 24/06/2020, acolhendo os fundamentos do voto condutor
do Acórdão no 9202-004.464, da lavra da Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo assim
decidiu:
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, acrescido de multa de ofício no percentual de 75% e
juros de mora, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de rendimentos
declarados como isentos, recebidos do Ministério Público do Estado da Bahia a título de
“Valores Indenizatórios de URV”, em trinta e seis parcelas, no período de janeiro de
2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Complementar do Estado da Bahia no
20, de 08/09/2003, editada em virtude do objeto da Ação Ordinária de no
140.975921531, julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e em consonância
com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente nas Ações Ordinárias
nos 613 e 614.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
à Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
(...)
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
O mesmo entendimento é encontrado no R. Acórdão 9202-008.807, da C. CSRF,
de 24/06/2020, que traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725710/2009-62

DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção
concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre imposto
de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à incidência do
imposto de renda.
Extrai-se do voto a fundamentação abaixo reproduzida:
Não obstante o meu entendimento anteriormente destacado acerca da natureza salarial
da diferença de URV, cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da Bahia, foi
publicada uma Lei Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba
como indenização.
Além disso, a Lei Estadual no. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os
vencimentos dos Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento como de
caráter indenizatório.
Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal dispositivo
não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão. Assim, estando a
mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela almejado, qual seja o
pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um juízo
de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em
observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva quanto
à hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a concessão
de isenção, conforme abaixo transcrito:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.” (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional, destaca,
em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer (...) VI as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da Lei n.
4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por trabalho
prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se extrai dos trechos
abaixo colacionados:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.76955, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...).
“Art. 16. serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado todas as
espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício dos
empregos, cargos ou funções referidos no artigo 5o do Decreto-lei número 5.844, de 27
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725710/2009-62

de setembro de 1943, e no art. 16 da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964, tais
como: (...)
Além disso, o art. 3o da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do IRPF
sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela tributada, nos
seguintes termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.”
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo qualquer
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à
incidência do imposto de renda.
Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002 pugnada
pela Recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica indenizatória ao abono
variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério Público da União, não se
confundindo com as diferenças decorrentes de URV, ora analisadas.
Cumpre ressaltar que não há ofensa ao princípio da isonomia, no presente caso, pois,
além do abono variável ter natureza distinta da verba sob análise, a Contribuinte não
integra o quadro das carreiras da Magistratura Federal ou do Ministério Público Federal.
Como bem destaca a Procuradoria da Fazenda, talvez fosse possível cogitar a hipótese
de violação ao princípio da isonomia se, por exemplo, uma vez reconhecida a não
incidência de um tributo sobre determinada verba para os membros da carreira do MPF,
algum Procurador da República, porventura, fosse excluído do benefício sem motivo
aparente. Aí sim seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade, pois estaríamos
diante de situações iguais sendo tratadas de formas distintas.
Não é esse o caso dos autos, considerando que a Contribuinte integra a carreira da
Magistratura Estado da Bahia e as verbas possuem naturezas distintas.
Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba sob
análise, ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da denominação do
rendimento, pois as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão
somente as previstas em lei específica concessiva de isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de renda.
A C. CSRF assim vem decidindo, conforme Acórdãos 9202-007.111, de
25/07/2018; 9202-004.463, de 28/09/2016, 9202-004.118, de 21/06/2016, e 9202-008.806, de
24/06/2020, esse último com ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente
pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia, denominadas “diferenças de
URV”.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725710/2009-62

RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
TRIBUTAÇÃO.
Às parcelas de natureza salarial, percebidas sob a forma de rendimentos recebidos
acumuladamente, aplicam-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam
ter sido pagos.
Acolhidos os fundamentos das decisões proferidas pela C. CSRF como razão de
decidir, resta afastada a alegação de natureza isenta das diferenças salariais recebidas, sendo
certo que os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza salarial,
razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de Renda nos termos do art. 43 do CTN.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União
para legislar sobre essa matéria.
Soma-se, o mesmo raciocínio do entendimento exarado na Súmula CARF no 12:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O Recorrente ainda alega a necessidade de correção das alíquotas aplicadas,
relativas aos anos calendários de 1994 a 1998.
Sustenta que eram da ordem de 25% e não 26,6%.
Equivoca-se o Recorrente.
Examinando a legislação aplicável ao caso, observa-se que de R$ 1.290,52 a R$
11.912,40 a alíquota aplicável era de 26,60%, corretamente adotada, conforme fls. 11.
O R. Acórdão recorrido bem apontou a esse respeito:
O impugnante alegou que foram aplicadas alíquotas incorretas relativas aos anos
calendário 1994 e 1998, exercícios 1995 e 1999, respectivamente. Entretanto, não se
constata tal erro no demonstrativo de cálculo elaborado pela fiscalização, às fls. 11, pois
as alíquotas que foram aplicadas nos exercícios em questão foram as que estavam em
vigor, conforme previsto no art 2o da Lei no 8.848, de 28 de janeiro de 1994, e no art. 21
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, respectivamente.
Constatada a regularidade nos cálculos do tributo, afasta-se a alegação.
O Recorrente busca que sejam deduzidos do valor recebido os valores legalmente
dedutíveis, e que sejam excluídas as parcelas isentas de tributação, relativas ao 13o salário e
férias indenizadas.
Sobre essa alegação, o R. Acórdão bem apontou que:
Alegou-se, também, que as diferenças foram tributadas isoladamente, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declarados, o que resultou em um imposto
lançado a maior. Entretanto, nos anos calendários em questão, as bases de cálculo
declaradas já sujeitavam o contribuinte à incidência do imposto de renda em sua
alíquota máxima, bem como, já tinham sido aproveitadas as parcelas a deduzir previstas
em tabela progressiva. Nesta situação, o imposto apurado mediante aplicação direta da
alíquota máxima sobre os rendimentos omitidos coincide com o imposto apurado com
base na tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada em razão da omissão
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725710/2009-62

Foi alegado, ainda, que parcelas dos valores recebidos a título de URV se referiam à
correção incidente sobre férias indenizadas e 13o salário, e que tais parcelas foram
indevidamente tributadas, pois seriam respectivamente isentas e sujeitas à tributação
exclusiva.
Entretanto, confrontando as planilhas de cálculo da diferença de URV emitida pelo
Ministério Público, às fls. 19/21, com o demonstrativo de apuração do imposto de renda
elaborado pela fiscalização, às fls. 11, verifica-se que tais parcelas não foram inclusas
no lançamento fiscal.
Correta a conclusão do R. Acórdão, comprovada pela simples análise da instrução
processual.
O Recorrente, por fim, busca a exclusão da multa e dos juros de mora, uma vez
que agiu de boa fé ao utilizar as informações que lhe foram prestadas pela fonte pagadora.
A falta de retenção do tributo pelo responsável tributário não exclui a obrigação
do beneficiário de oferecê-los à tributação. Contudo, constatado que o contribuinte elaborou sua
declaração observando informações contidas no comprovante de rendimentos fornecido pela sua
fonte pagadora, afasta-se a cobrança de multa punitiva decorrente do lançamento de ofício.
O CARF sumulou a temática, devendo ser aplicado o entendimento abaixo
reproduzido:
Súmula CARF no 73:
“Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício”.
Por esse motivo, devem ser afastadas as multas de ofício.
Doutro lado, o mesmo raciocínio não se aplica aos juros, devidos pelo simples
fato da demora em adimplir com a obrigação tributária.
A temática juros de mora fora sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Por fim, no julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida,
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função"
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725710/2009-62

b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência
do imposto sobre os juros de mora recebidos e exclusão das multas de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 237
DF CARF MF
Original